Tribunal: TJDFT
Processo: 0023699-89.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0023699-89.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDOS: Q. D. SILVA ACOUGUE E MERCEARIA - ME, QUEZIA DAMASCENO SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO. ARTIGO 485, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO. EXEQUENTE. NECESSIDADE. CITAÇÃO. EFETIVADA. EMBARGOS. NÃO APRESENTAÇÃO. REQUERIMENTO. EXECUTADO. DESNECESSIDADE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, a parte deverá ser intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, antes que o magistrado julgue extinto o processo, sem julgamento do mérito, por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Constatada a revelia do executado, que devidamente citado deixa de apresentar os embargos, não há que se cogitar de seu requerimento como ato imprescindível para que o processo seja extinto por abandono, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil. Precedentes TJDFT. 3. Extinta a execução, sem julgamento do mérito, em razão do abandono pelo exequente, não há que se falar em expedição da certidão de crédito prevista na Portaria Conjunta 73/2010 do TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 485, inciso III, § 1o, 884 e 921, todos do CPC, sustentando que deve ser determinada a suspensão do processo quando não houver bens passíveis de penhora, que não houve inércia do exequente e que a extinção do feito impede que se busque a satisfação do crédito e prestigia o enriquecimento ilícito do recorrido, acrescentando que o caso destes autos não se enquadra na hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso III, § 1o, 884 e 921, todos do CPC, pois “’A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção’ (AgInt no AREsp 989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 24/02/2017).” (AgInt no AREsp 1534585/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Ademais, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “No caso dos autos, verifico que o apelante foi devidamente intimado para dar andamento ao feito, entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo (ID 20785330)” (ID Num. 24398800 - Pág. 6) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017